Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727861-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERADOR ALVIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO CLEMENTE DE MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA COUTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMPERADOR ALVIM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706633-84.2018.8.07.0001, determinou que os executados, entre eles a empresa agravante, cumpram a obrigação de fazer, que consiste na retirada de dutos e de aparelho exaustor da fachada de condomínio, ora terceiro interessado. Decisão (ID 28679991) indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. A parte agravante peticiona (ID 29818419) informando acordo entre as partes com consequente perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 13 de outubro de 2021 10:44:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador